Tribunal: TJPA
Processo: 0007864-83.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007864-83.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA A DE LIMA, ALBA HELENA LUZ DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TRIBUTOS. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de discriminação das taxas que compõem o débito e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de discriminação, na CDA, das taxas que compõem o crédito tributário juntamente com o IPTU configura vício formal sanável ou vício substancial; (ii) estabelecer se é possível a substituição da CDA nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial, deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, exigindo a indicação precisa da origem, natureza e fundamento legal do crédito.

4.

A ausência de discriminação das taxas que compõem o valor global cobrado, embora reconhecidas pelo próprio ente fazendário, compromete a certeza e liquidez do título, configurando vício substancial.

5.

A omissão impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o executado não consegue identificar com precisão os tributos exigidos, seus valores e fundamentos legais.

6.

A aglutinação de diferentes espécies tributárias sob a rubrica exclusiva de IPTU viola a necessidade de individualização do lançamento tributário, que deve ser específico para cada exação.

7.

A substituição da CDA somente é admitida para correção de erros formais, não sendo possível quando há alteração substancial do crédito, como a inclusão de tributos omitidos.

8.

A correção do vício exige novo procedimento de lançamento e inscrição em dívida ativa, sendo inviável o simples aditamento do título no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a
.
A Certidão de Dívida Ativa que não discrimina os tributos que compõem o crédito, seus valores e fundamentos legais é nula por vício material, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

b. A ausência de individualização das exações compromete o contraditório e a ampla defesa do executado.

c. A substituição da CDA não é admitida quando o vício implica modificação substancial do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0063419-85.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0063539-31.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Execução Fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a demanda e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Na origem, trata-se de
Execução Fiscal
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de MARIA A DE LIMA, com fundamento na Lei nº 6.830/80, objetivando a cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2004 a 2008, vinculados ao imóvel de sequencial nº 140866.

O Juízo
a quo
, ao proceder ao exame dos requisitos formais da Certidão de Dívida Ativa, identificou possível vício no título executivo, por constar, no campo “natureza da dívida”, exclusivamente a indicação de IPTU, sem menção às taxas vinculadas ao imóvel, notadamente Taxa de Urbanização (TU), Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) e, eventualmente, COSIP, que, segundo consignado, comporiam o valor global lançado no carnê. Entendeu configurada nulidade insanável da CDA, por inobservância do art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, reputando inviável a substituição do título, por implicar modificação substancial do próprio lançamento tributário. Assim, declarou a nulidade da CDA e extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente recurso de Apelação (ID 28520341), onde defende a inexistência de nulidade da CDA, argumentando que o crédito tributário foi regularmente constituído mediante lançamento, com a remessa do carnê de IPTU à contribuinte, o qual contemplaria o imposto e as taxas correlatas. Afirma que, ainda que não discriminadas as taxas no campo próprio da CDA, o executado tinha pleno conhecimento do valor global do débito e de sua composição, inexistindo prejuízo ao direito de defesa.

Invoca o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief
, sustentando que a nulidade processual pressupõe demonstração de efetivo prejuízo, o que não teria ocorrido no caso concreto. Sustenta que a manutenção da sentença importaria em grave prejuízo ao erário, com extinção de crédito tributário plenamente exigível.

Por essas razões, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a possibilidade de juntada de nova CDA e reabertura de prazo para manifestação da executada.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de
ID 28520348
.

Recebi a apelação no duplo efeito (
ID 29807889
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (
ID 31453268
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à
aferição da validade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, especificamente quanto à ausência de discriminação das taxas que, segundo reconhece o próprio Município apelante, compõem o valor global exigido juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

O Município apelante argumenta que a omissão verificada no título executivo configuraria mero vício formal, incapaz de ensejar nulidade, sobretudo diante da inexistência de prejuízo ao executado, invocando o princípio da instrumentalidade das formas. Defende, ainda, a possibilidade de substituição da CDA até a prolação da sentença, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, as razões recursais não merecem prosperar.

A Certidão de Dívida Ativa não se resume a documento administrativo de natureza secundária, mas constitui verdadeiro título executivo extrajudicial, dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, cuja validade está condicionada ao rigoroso atendimento dos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF). Tais dispositivos exigem, de forma expressa, a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal do crédito, bem como a identificação precisa das parcelas que o compõem. Vejamos:

Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Código Tributário Nacional:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. (grifos nossos)

Não se trata de formalismo exacerbado ou de apego desarrazoado à forma. A exigência legal tem por escopo assegurar ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias insculpidas no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. A execução fiscal, por seu caráter coercitivo, somente se legitima quando fundada em título certo, líquido e exigível, cuja formação observe estritamente os parâmetros normativos estabelecidos.

No caso concreto, a CDA aponta como natureza da dívida exclusivamente o IPTU, embora o valor global inscrito englobe também taxas vinculadas ao imóvel, circunstância admitida pelo próprio ente fazendário. Não há qualquer menção expressa à Taxa de Urbanização, à Taxa de Resíduos Sólidos ou a eventual contribuição correlata, tampouco indicação de seus respectivos fundamentos legais e valores individualizados.

Essa omissão não pode ser reduzida à categoria de erro material ou equívoco formal sanável. Trata-se de vício substancial que atinge elemento essencial do título executivo, qual seja, a identificação da própria espécie tributária exigida.

Não se desconhece que o IPTU, em âmbito municipal, costuma ser lançado juntamente com taxas correlatas. Contudo, a comodidade administrativa não pode se sobrepor às garantias processuais do contribuinte. Cada tributo possui natureza jurídica própria, fundamento legal específico e hipótese de incidência distinta. A aglutinação indiscriminada de valores sob a rubrica exclusiva de IPTU compromete a transparência do lançamento e obscurece a defesa.

O lançamento tributário, ato administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante devido e identifica o sujeito passivo, deve ser individualizado para cada espécie tributária. Se a inscrição em dívida ativa não reproduz fielmente essa individualização, evidencia-se vício que remonta à própria constituição do crédito. Se o vício nasce na constituição do crédito, não pode ser sanado na via executiva por simples substituição do título.

Nessa perspectiva, a pretendida substituição da CDA não se revela juridicamente viável. O art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, bem como a Súmula 392 do STJ, autorizam a substituição do título apenas para correção de erro material ou formal que não implique modificação do sujeito passivo ou da causa de pedir. No presente caso, a inclusão posterior das taxas omitidas representaria verdadeira reconfiguração da obrigação executada, com alteração substancial da natureza do crédito.

A correção da irregularidade exigiria novo procedimento de inscrição em dívida ativa, com observância das exigências legais pertinentes, e não simples aditamento do título no curso da execução. Admitir o contrário significaria permitir que o título executivo fosse substancialmente reformulado após o ajuizamento da demanda, em detrimento da segurança jurídica e do equilíbrio processual.

Não procede, pois, a invocação do princípio da instrumentalidade das formas.
Em hipóteses como a presente, o prejuízo é inerente à própria deficiência do título. A ausência de discriminação das exações impede que o executado saiba, com exatidão, quais tributos lhe estão sendo exigidos, seus fundamentos legais e valores correspondentes, dificultando ou inviabilizando a formulação de defesa técnica adequada.

Não se pode exigir do contribuinte que, a partir de informações extrínsecas ao título executivo, como dados constantes de sistemas administrativos internos, reconstrua a composição do débito para exercer seu direito de impugnação. A clareza e completude da CDA constituem pressupostos de validade do próprio processo executivo.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS COBRADOS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. Os Fatos Relevantes. A execução foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário de IPTU do exercício de 2007. O Juízo a quo, de ofício, constatou que a CDA indicava como natureza da dívida apenas o IPTU, omitindo as taxas agregadas (TU, TRS, etc .) que compunham o valor total do débito, o que configuraria violação aos requisitos legais do título executivo.

3. A Decisão Recorrida. A sentença declarou a nulidade do título por ausência de discriminação da origem e natureza de todos os créditos exigidos, vício que compromete a ampla defesa do executado. Considerou, ademais, inviável a substituição da CDA, por entender que a irregularidade decorre do próprio ato de lançamento, extinguindo o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica central consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, de todas as exações tributárias que compõem o débito (IPTU e taxas) constitui vício meramente formal, passível de saneamento pela substituição do título, ou se representa um vício de natureza material, que macula o próprio lançamento tributário e acarreta a nulidade insanável da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A validade da Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos no art . 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80
. Exige-se, fundamentalmente, a
indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal de cada parcela do crédito executado
.

6. A CDA que fundamenta a presente execução, ao indicar como natureza da dívida
apenas o "IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO", omitindo por completo a menção às taxas
que, sabidamente, integram o valor global cobrado, padece de vício material.
Tal omissão não se confunde com mero erro de cálculo ou de digitação; ela afeta a essência do título, comprometendo sua liquidez e certeza e, de forma direta, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório do executado, que se vê impossibilitado de identificar e impugnar especificamente cada um dos tributos que lhe são exigidos
.

7 .
A substituição da CDA, facultada pelo art. 2º, § 8º, da LEF e pela Súmula 392 do STJ, restringe-se à correção de erros formais ou materiais que não impliquem alteração substancial do lançamento tributário ou da causa de pedir
. A inclusão de tributos originalmente omitidos no título não constitui simples emenda, mas sim uma indevida modificação do próprio lançamento e da natureza da obrigação, o que é vedado pela jurisprudência pacífica. A correção do vício exigiria um novo e regular ato de lançamento e inscrição em dívida ativa para cada tributo, e não a mera substituição do título no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do feito.

Tese de julgamento:

"1.
É nula a Certidão de Dívida Ativa que, ao englobar múltiplos tributos, deixa de discriminar a origem, a natureza, o fundamento legal e o valor de cada uma das exações, por violação direta ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80
.

2.
A omissão completa de tributos no título executivo configura vício material insanável
, que macula o próprio lançamento e não pode ser sanado pela simples substituição da CDA, por implicar em indevida alteração da causa de pedir da execução fiscal."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00634198520098140301 30165183, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO A TÍTULO DE IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS COBRADOS JUNTAMENTO COM O IPTU
. VIOLAÇÃO AO ART. 202, III, DO CTN. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. VÍCIO RELATIVO À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito. 2. O IPTU é cobrado juntamente com taxas. Entretanto, a CDA apresentada pelo município exequente não indica as taxas integrantes do débito originário, nem especifica os respectivos valores e fundamentos legais, registrando todo o crédito tributário apenas a título de IPTU. 3.
Tal omissão consubstancia violação ao art . 202, III, do CTN, ensejando a nulidade do título executivo, pela ausência de requisito legal e pelo prejuízo processual causado ao contribuinte, o qual fica impedido de exercer plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não saber, exatamente, quais são os tributos cobrados, tampouco os correspondes valores e fundamentos legais
. Jurisprudência. 4. No presente caso, a nulidade existente na CDA não decorre de mero erro material ou formal, pois o vício reside na própria inscrição do crédito tributário na dívida ativa do município. Por consequência, não se pode admitir o aproveitamento ou a simples substituição da CDA apresentada pelo exequente. É no momento da inscrição que deve ser feita a especificação dos tributos cobrados, com os respectivos valores e fundamentos legais. A ausência de tais elementos impossibilita a substituição da CDA, uma vez que a correção dessas omissões exigiria um novo procedimento de inscrição, para apurar a certeza e a liquidez do crédito a ser cobrado. Jurisprudência do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00043332320088140301 14627593, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC . O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6 .830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4.
A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo
.

5. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, § 8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária.
No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento
.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2 . A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00635393120098140301 27965663, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS COBRADOS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. Os Fatos Relevantes. A execução foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário de IPTU do exercício de 2007. O Juízo
a quo
, de ofício, constatou que a CDA indicava como natureza da dívida apenas o IPTU, omitindo as taxas agregadas (TU, TRS, etc.) que compunham o valor total do débito, o que configuraria violação aos requisitos legais do título executivo.

3. A Decisão Recorrida. A sentença declarou a nulidade do título por ausência de discriminação da origem e natureza de todos os créditos exigidos, vício que compromete a ampla defesa do executado. Considerou, ademais, inviável a substituição da CDA, por entender que a irregularidade decorre do próprio ato de lançamento, extinguindo o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica central consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, de todas as exações tributárias que compõem o débito (IPTU e taxas) constitui vício meramente formal, passível de saneamento pela substituição do título, ou se representa um vício de natureza material, que macula o próprio lançamento tributário e acarreta a nulidade insanável da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A validade da Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Exige-se, fundamentalmente, a indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal de cada parcela do crédito executado.

6. A CDA que fundamenta a presente execução, ao indicar como natureza da dívida apenas o "IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO", omitindo por completo a menção às taxas que, sabidamente, integram o valor global cobrado, padece de vício material.
Tal omissão não se confunde com mero erro de cálculo ou de digitação; ela afeta a essência do título, comprometendo sua liquidez e certeza e, de forma direta, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório do executado
, que se vê impossibilitado de identificar e impugnar especificamente cada um dos tributos que lhe são exigidos.

7. A substituição da CDA, facultada pelo art. 2º, § 8º, da LEF e pela Súmula 392 do STJ, restringe-se à correção de erros formais ou materiais que não impliquem alteração substancial do lançamento tributário ou da causa de pedir. A inclusão de tributos originalmente omitidos no título não constitui simples emenda, mas sim uma indevida modificação do próprio lançamento e da natureza da obrigação, o que é vedado pela jurisprudência pacífica. A correção do vício exigiria um novo e regular ato de lançamento e inscrição em dívida ativa para cada tributo, e não a mera substituição do título no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do feito.

Tese de julgamento:

"1.
É nula a Certidão de Dívida Ativa que, ao englobar múltiplos tributos, deixa de discriminar a origem, a natureza, o fundamento legal e o valor de cada uma das exações, por violação direta ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80
.

2.
A omissão completa de tributos no título executivo configura vício material insanável, que macula o próprio lançamento e não pode ser sanado pela simples substituição da CDA, por implicar em indevida alteração da causa de pedir da execução fiscal
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063419-85.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025) (grifos nossos)

Assim, entendo que
a Certidão de Dívida Ativa que instrui a presente execução não observou os requisitos legais indispensáveis, padecendo de vício substancial que compromete sua validade, sendo inviável sua substituição na forma pretendida, de sorte que a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026